Tribunal: TJSP
Processo: 1040092-67.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Ação indenizatória. Hospedagem do autor no hotel da ré. Queda de quadro, durante a noite, sobre a cabeça do autor. Ato ilícito comprovado. Nexo de causalidade evidenciado. Ausência de caso fortuito ou força maior. Responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços. Exegese do art .14, CDC. Dano moral verificado. Reparação do dano moral que deve ser fixada em valor que permita propiciar uma

Ementa:
Ação indenizatória. Hospedagem do autor no hotel da ré. Queda de quadro, durante a noite, sobre a cabeça do autor. Ato ilícito comprovado. Nexo de causalidade evidenciado. Ausência de caso fortuito ou força maior. Responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços. Exegese do art .14, CDC. Dano moral verificado. Reparação do dano moral que deve ser fixada em valor que permita propiciar uma compensação razoável à vítima, sem configurar fonte de enriquecimento indevido em detrimento da parte vencida. Necessidade de diminuição dos danos morais para R$7.000,00. Apelo da ré parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040092-67.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BEACH PARK
HOTÉIS E TURISMO S/A, é apelado MURILO TOLEDO SANTIAGO (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.
(Deferido o prazo de 5 dias para regularização da representação)", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
RUY COPPOLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040092-67.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/6
Apelante: Beach Park Hoteis e Turismo S/A
Apelado: Murilo Toledo Santiago
Comarca: São Paulo Foro Central 7a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 45.731
EMENTA
Ação indenizatória. Hospedagem do autor no hotel da ré. Queda
de quadro, durante a noite, sobre a cabeça do autor. Ato ilícito
comprovado. Nexo de causalidade evidenciado. Ausência de caso
fortuito ou força maior. Responsabilidade objetiva da fornecedora
de serviços. Exegese do art .14, CDC. Dano moral verificado.
Reparação do dano moral que deve ser fixada em valor que
permita propiciar uma compensação razoável à vítima, sem
configurar fonte de enriquecimento indevido em detrimento da
parte vencida. Necessidade de diminuição dos danos morais para
R$7.000,00. Apelo da ré parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de ação de indenizatória, ajuizada por
Murilo Toledo Santiago em face de Beach Park Hoteis e Turismo S/A,
julgada procedente em parte pela r. sentença de fls. 170/176, cujo
relatório fica fazendo parte integrante do presente, para condenar a ré
ao pagamento de danos morais arbitrados em R$15.000,00. Ante a
sucumbência recíproca, determinou que cada parte arque com
metade das custas, arbitrando honorários advocatícios de 10% sobre
o valor da condenação, que devem ser igualmente divididos entre as
partes.
Apela a ré (fls. 182/195), alegando, em resumo, que
não agiu com descaso, pois prestou os primeiros socorros e forneceu
assistência ao autor e sua família. Afirma que foi o autor quem não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040092-67.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/6
aceitou as cortesias ofertadas. Aponta que a situação narrada se deu
por mero caso fortuito e força maior, o que exclui sua
responsabilidade. Por fim, aponta a inexistência de danos morais e,
subsidiariamente, pede sua diminuição.
Recurso tempestivo; preparo anotado (fls. 211/212).
Contrarrazões a fls. 215/219.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça que não
se manifestou sobre o mérito da demanda (fls. 235/244).
É o Relatório.
Narra o apelado na inicial que estava hospedado
nas dependências da ré durante o período de 15 de outubro até 20 de
outubro de 2017.
Ocorre
que,
na
madrugada
de
19.10.2017,
enquanto dormia, um quadro pendurado na cabeceira da cama caiu
sobre a sua cabeça, causando ferimentos.
Informa que a ré não disponibilizou materiais de
primeiros-socorros, agindo com total descaso ao ocorrido, além de ter
ficado impedido de desfrutar das atrações, frustrando as suas
expectativas de viagem.
A sentença julgou parcialmente procedente a
demanda, condenando a ré ao pagamento de danos morais
arbitrados em R$15.000,00.
De pronto, pontuo que, ao contrário do que foi
alegado genericamente pela ré, o acidente não foi causado por força
maior ou caso fortuito.
Isto porque a mãe do autor, cujo depoimento foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040092-67.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/6
tomado a fls. 134/15, informou que “A cobertura acrílica do quadro
posicionado acima da cama havia caído sobre a cabeça dos dois. Depois do
acidente foi que a depoente constatou que a moldura do quadro estava presa
com fita crepe que acabou cedendo durante a noite”, e tal alegação não foi
impugnada especificamente pela apelante.
Outrossim, as fotos juntadas a fls. 20/25 evidenciam
a queda do quadro e o sangue na cama, corroborando as alegações
autorais.
No mais, independente da existência de culpa - que
no caso em tela foi evidenciada a ré, como fornecedora de serviços,
responde objetivamente pelos danos ocasionados ao consumidor em
razão dos riscos da atividade (art. 14, CDC).
E o dano, na hipótese, ocorreu durante a estadia do
autor no hotel, enquanto ele dormia, tratando-se, portanto, de risco
inerente à atividade desenvolvida pela ré.
Bem por isso, a apelante é responsável pelos
danos causados ao apelado.
Os
danos
morais,
por
sua
vez,
foram
evidentemente evidenciados.
Como bem apontou o magistrado, “Não bastasse ter
sido atingido na cabeça por objeto mal fixado, precisando deslocar-se na madrugada
ao hospital, o autor ficou impossibilitado de aproveitar o restante da estadia da
maneira como tinha justa expectativa.” (fls. 172).
Realmente, o ferimento na cabeça do autor, além
do fato de não ter podido aproveitar o restante da estadia no hotel,
geraram danos extrapatrimoniais passíveis de indenização. Mas
necessário anotar que os fatos ocorreram no penúltimo dia da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040092-67.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/6
viagem.
Ou seja, restou devidamente comprovada a
ocorrência do evento danoso que vitimou o autor e também o nexo de
causalidade entre o acidente e os danos experimentados por ele.
O magistrado arbitrou o valor de R$15.000,00 a
título de danos morais, e a ré apela pedindo sua diminuição.
Sobre o tema, o eminente Desembargador
Antonio Rigolin, da 31a Câmara deste Tribunal, já deixou anotado
que "A indenização pela reparação do dano moral deve ser fixada em valor que
permita propiciar uma compensação razoável à vítima, a guardar conformidade com
o grau da culpa e a influenciar no ânimo do ofensor, de modo a não repetir a conduta.
Reconhecida a ocorrência da devida proporcionalidade, deve prevalecer o critério
adotado pela sentença." (Ap. c/ Rev. 589.890-00/1).
Ou seja, deve existir proporção entre a lesão e o
valor da reparação.
Deste modo, conclui-se que os danos morais
devem ser fixados após a análise dos vários fatores existentes no
caso concreto, que condicionam a justa apreciação de todos os
aspectos envolvidos, principalmente atentando-se ao dano causado
pelo evento e ao poder aquisitivo do responsável e da vítima, sem, no
entanto, constituir fonte de enriquecimento ilícito para o autor.
No caso em tela, a lesão sofrida pelo autor foi
resolvida pela simples sutura do corte em sua cabeça, e não deixou
sequelas.
Ademais, o evento danoso ocorreu na madrugada
do dia 19 de outubro de 2017, enquanto que a estadia do autor e sua
família no hotel terminaria logo no dia seguinte, em 20 de outubro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040092-67.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/6
Portanto, não houve um prejuízo expressivo em
relação aos dias de hospedagem que o autor não usufruiu em razão
da lesão, eis que sua estadia findou no dia seguinte ao evento
danoso.
Sendo assim, o valor arbitrado de R$15.000,00 é
excessivo e desproporcional frente aos danos morais sofridos pelo
autor, os quais devem ser diminuídos para padrão mais razoável
Portanto, de rigor acolher o apelo da ré apenas
para reduzir os danos morais para R$ 7.000,00, com consectários
legais nos termos da sentença.
Por fim, mantenho a distribuição das despesas
sucumbenciais nos termos da sentença guerreada.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso da ré, nos termos acima alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR